Tribunal: TJSP
Processo: 1011596-14.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Veículo automotor – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório moral – Procedência da ação para decretar inválido o ato administrativo de transferência do veículo descrito na lide com condenação do réu no pagamento de indenização moral arbitrada em R$ 4.000,00 – Inconformismo do réu com a sua condenação – Invalidade do ato de transferência não

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Veículo automotor – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório moral – Procedência da ação para decretar inválido o ato administrativo de transferência do veículo descrito na lide com condenação do réu no pagamento de indenização moral arbitrada em R$ 4.000,00 – Inconformismo do réu com a sua condenação – Invalidade do ato de transferência não impugnado – Elementos dos autos que indicam que o réu, que tinha o anterior registro formal do veículo em seu nome, já não era mais seu dono pela tradição operada e que não foi ele quem promoveu a transferência para o nome do autor – Transferência realizada para o nome do autor por terceiro não integrado na lide que se valeu da boa-fé do réu – Indenização afastada – Recurso provido.